Tribunal: TCU
Processo: 029.707/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9913/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.707/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Jose dos Santos Silva (XXX.169.848-XX); Christian da Silva Alves (XXX.742.288-XX); Danilo Jose Lopes Pinto (XXX.345.868-XX); Fernanda Abbate dos Santos (XXX.379.827-XX); Harold Felippe de Aquino Goncalves da Silva (XXX.341.918-XX); Leonardo dos Santos Rivello (XXX.402.268-XX); Rafael Felipe Ramos Goncalves Campos (XXX.690.558-XX); Ronald Oliveira Juvenal Ribeiro (XXX.395.618-XX); Ygor Henrique Motta Moreira (XXX.905.978-XX); Ysrael Alberto de Jesus Pereira (XXX.852.318-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.